Tribunal: CARF
Processo: 13706.004264/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004264/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.802 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ROBERTO SANTOS DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004264/2008-01
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004264/2008-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 30/06/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 04/06), da
qual o contribuinte foi cientificado em 20/06/2008, que foi apurado o crédito tributário
de R$ 2.062,50, acrescidos de multa de ofício e juros, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
2. De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 05), foram consideradas indevidas as deduções das
despesas médicas, no valor total de R$ 7.500,00, referentes a recibos de fonoaudiologia
e fisioterapeuta cujos serviços e respectivo beneficiário não estão especificados nos
documentos apresentados.
3. O contribuinte apresentou impugnação, fl. 01/02, afirmando discordar da glosa pois
nos documentos apresentados consta o nome do beneficiário como também o serviço
prestado. Está anexando cópia dos recibos autenticados a fim de esclarecer os fatos. À
vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria SUTRI
no 3220/2011 de 05 de agosto de 2011.
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não
forem comprovadas através de documentos constituídos em consonância
com a legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2013 (e-fls. 34), o sujeito
passivo interpôs, em 17/09/2013 (e-fls. 36), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
nos autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados, desde a impugnação. Ora acosta
declaração da fonoaudióloga Nilda Gabriela Licciardi Balcarce, a qual aponta o reclamante como
tomador do serviço. Já da fisioterapeuta Valeria Presta Lopes não obteve manifestação pois a
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004264/2008-01

mesma veio a falecer durante os tramites deste processo. Por fim, aponta ocorrência de decisões
diferentes para a mesma questão fática, uma vez que já teve sua impugnação considerada
procedente em processo similar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$7.500,00.
Não há quesitos preliminares que demandem apreciação neste momento da
contenda.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
O motivo fulcral da manutenção do lançamento pela DRJ pode ser indicado pelo
seguinte excerto de seu voto guerreado:
12. Em que pese o impugnante ter afirmado que nos documentos anexados consta o
nome do beneficiário, verifica-se, através da análise dos recibos apresentados, que os
mesmos informam apenas que o contribuinte efetuou o pagamento pelos serviços,
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004264/2008-01

porém não contêm a indicação de que o serviço foi prestado à própria pessoa que
efetuou o pagamento.
Por óbvio, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Mas nos presentes autos, verifica-se que não há provas de que o contribuinte,
na fase de fiscalização, tenha sido instado a apontar o beneficiário dos serviços médicos pela
autoridade notificante. Dessa forma, em que pese o entendimento apontado pela DRJ no sentido
de que tais documentos não contêm requisito essencial requerido pela legislação tributária, a
saber, a exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos documentos
comprobatórios, em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter
sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se
que seja o próprio contribuinte.
Dessa forma, tem-se por cabível o afastamento total da glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$7.500,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 45
DF CARF MF
Original